Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DIÁLOGO DAS FONTES. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DESÍDIA DO BANCO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso de intimações em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação através do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 19/05/2021, Dje 09/06/2021, RSTJ vol. 262 p. 40).
2. Ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe), a apelação da ré é tempestiva.
3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (arts. 12 a 14).
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479/STJ).
5. Cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam evidente atipicidade dos gastos com o cartão de crédito da consumidora: em um único dia, foram mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em compras. O consumidor, em face de práticas do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor. Precedentes.
6. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do ofendido como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
7. Na hipótese, a consumidora não agiu com zelo ao fornecer seu cartão de crédito/débito e senha para os fraudadores. Por outro lado, o dano não teria ocorrido - ou teria sido minimizado - caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação suspeita na conta da autora, que não possuía o costume de realizar diversas transações diárias em valores significativos.
8. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. Na hipótese, a lesão à consumidora decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso. Em regra, o reconhecimento da culpa (fato) concorrente afasta o dever de indenização por danos morais. Não há que se falar em danos morais de responsabilidade da instituição financeira, posto que a conduta voluntária da consumidora contribuiu para a ocorrência da fraude e do dano. Precedentes.
9. Recursos conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.